Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014026-08.2020.8.11.0000
Impetrante: Carlos Augusto Moreira da Silva Junior
Paciente: Adriano Paiva Frutuoso
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Adriano Paiva Frutuoso, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), prisão posteriormente convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública.
Destaca que, na hipótese, não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, ressaltando que a gravidade em abstrato da conduta não é justificativa suficiente para presumir que a sua liberdade é perniciosa, de modo que conclui que a decisão que converteu o flagrante em preventiva e aquela que indeferiu o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa carecem de adequada fundamentação.
Por fim, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais, como medidas urgentes e necessárias para conter a pandemia da Covid-19, a reavaliação da necessidade das prisões provisórias, providência tem sido implementada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja preferência tem incidido em medidas alternativas à custódia, o que é perfeitamente cabível ao caso, mormente a substituição por monitoração eletrônica, posto que o paciente possui problemas de saúde decorrentes de sequelas oriundas de uma grave queda que resultou na fratura da coluna cervical.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que lhe seja deferido o direito de responder ao processo em liberdade, expedindo-se o necessário (pp. 3-23 – Id. 48584956).
Juntou documentos (pp. 24-256 – Id. 48584962, Id. 48584963, Id. 48584964, Id. 48584965, Id. 48584966, Id. 48584967, Id. 48584969 e Id. 48584971).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Todavia, em análise perfunctória das decisões impugnadas, verifico que a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da prisão cautelar nas circunstâncias em concreto do crime, perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, destacando o número excessivo de agentes, o uso ostensivo de arma de fogo e a truculência com que as vítimas foram abordadas, ressaltando que o paciente foi reconhecido como um dos assaltantes que empunhava o revólver durante toda a ação, fatores que apontam a periculosidade do agente e recomendam a sua custódia para a garantia da ordem pública.
No que se refere à possibilidade de substituição da medida constritiva por outras cautelares em decorrência do quadro caótico de saúde pública causado pela Covid-19, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, e reavaliar a situação dos presos provisórios, mas não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
Na hipótese, verifico que o paciente não se enquadra no denominado grupo de risco, e é notório que as autoridades têm tomado as medidas cabíveis para proteger os detentos do contágio, o que inclusive foi enfatizado na petição inicial, com o exemplo das providências adotadas em relação à Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, motivo pelo qual não verifico a necessidade de deferimento do pleito em sede liminar.
Desse modo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de um exame mais detido no julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator